Tribunal: TJBA
Processo: 8125666-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125666-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON ROBSON TELES VITORIA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. PROVA INSUFICIENTE. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8125666-85.2022.8.05.0001
tendo como apelante ANDERSON ROBSON TELES VITORIA e apelado BANCO DO BRASIL S/A

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar e, no mérito,

conhecer e dar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.